Tribunal: TJMT
Processo: 1056892-52.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056892-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAIKO WALAKO KUIKURO - CPF: 079.182.651-14 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998.

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral, a condenação do recorrido é medida que se impõe.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o direito ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, razão pela qual, requer a reforma da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do recorrente ao recebimento do terço constitucional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em apreço, verifica-se que há expressa previsão legal assegurando aos professores contratados temporariamente o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção contemplada pelo Tema 551 do STF.

Portanto, tendo em vista que o recorrente exerceu o cargo de professor contratado temporariamente, em sala de aula, durante o período de março a dezembro de 2023, faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, proporcionalmente ao tempo trabalhado, nos termos da legislação estadual e da tese firmada no IRDR - Tema nº 4 do TJMT.

Considerando que o recorrente trabalhou por 10 meses no ano de 2023, e que o valor do subsídio mensal era de R$ 2.009,70, o autor faz jus a férias proporcionais na fração de 10/12 avos de 45 dias, que perfaz a quantia paga pelo recorrido, no valor de R$ 2.512,13.

Sobre o montante de R$ 2.512,13 deveria incidir o adicional constitucional de 1/3, correspondente a R$ 837,38. Não havendo comprovação de quitação dessa parcela, resta configurada a diferença devida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias adicionais de férias, proporcionalmente ao período trabalhado no ano de 2023, no valor de R$ 837,38 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos),
acrescido de juros moratórios calculados, desde a citação e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC nº 113/2021.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente nas custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026